Tribunal: TJDFT
Processo: 0720587-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C FIXAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM. EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CELERIDADE PROCESSUAL. ART. 321 CPC. INSTRUMENTALIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. É dever do juiz zelar pela rápida e eficaz solução dos conflitos, evitando a prematura extinção dos feitos que comportem regularização, devendo todos os atores processuais colaborarem com tal mister, na medida das suas possibilidades. Isto é o que preconiza o dever de lealdade processual.
2. Observada que a determinação de emenda foi efetivamente atendida, incabível a sanção prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, economia e celeridade processual.
3. Ao juiz cumpre atuar atento ao dever de cooperação entre os personagens do processo, para o deslinde da demanda, de modo a alcançar, de forma ágil e eficaz, a composição jurisdicional no caso concreto. Afinal, a extinção sumária da pretensão, sem incursão no mérito, acarreta apenas a renovação da postulação se houver vontade potestativa do interessado. No caso vertente, mais ainda quando se vê que restaram atendidos os requisitos para o deferimento da inicial.
4. A juntada de documentos imprescindíveis reporta-se aqueles que sirvam para comprovação de atendimento a pressupostos processuais ou sirvam de provas quanto a fatos cuja natureza sejam únicos e não se substituem por outros. Logo, simples documentos que se prestam à instrução comum, por mais relevantes que possam parecer, não autorizam o indeferimento sumário da pretensão, sobretudo quando houver possibilidade de provas por outros meios.
5. É cediço que o processo não deve ser um fim em si mesmo. Deve ser, sim, um meio para que o magistrado possa aplicar a lei ao caso concreto, aproximando-se, quando da prestação jurisdicional, o máximo possível da pacificação dos conflitos. Desta noção deriva o princípio da instrumentalidade das formas, que também passou a ser expressamente consignado no artigo 188 do Código de Processo Civil de 2015.
6. Recurso conhecido e provido.